Tribunal: TJMT
Processo: 1036713-03.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036713-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), ARI VALDEMAR VELKE - CPF: 144.920.590-91 (AGRAVADO), IRES TEREZINHA VELKE - CPF: 875.194.881-87 (AGRAVADO), GIOVANA TEREZINHA VELKE - CPF: 973.588.601-44 (AGRAVADO), ALINE MARIA VELKE - CPF: 017.930.841-65 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

AGRAVADO(S):
ARI VALDEMAR VELKE E OUTROS
.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BEM DE CAPITAL. VEÍCULO UTILITÁRIO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CRÉDITO DECORRENTE DE ATO COOPERATIVO. EXTRACONCURSALIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA AO DIREITO DE RETOMADA.
STAY PERIOD
.
LAUDO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO.
PRINCÍPIO DA
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, no âmbito de recuperação judicial, deferiu o processamento do pedido e reconheceu a essencialidade de veículo utilitário (Ford Ranger, ano 2024), obstando atos constritivos durante o período de suspensão legal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) o crédito oriundo de ato cooperativo, de natureza extraconcursal, afasta a incidência da proteção conferida aos bens de capital essenciais; e (
ii
) houve
comprovação técnica suficiente da essencialidade do bem móvel gravado com alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

3.
A
extraconcursalidade
do crédito decorrente de ato cooperativo não se confunde com autorização irrestrita para a retirada imediata de bem de capital essencial, subsistindo a limitação temporária prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, em consonância com o princípio da preservação da empresa.

4.
O reconhecimento da essencialidade baseou-se em laudo técnico individualizado, produzido em constatação prévia, que demonstrou a imprescindibilidade do veículo à logística e à continuidade da atividade agrícola, afastando a alegação de genericidade.

5.
A suspensão temporária do exercício da garantia fiduciária não desnatura a natureza extraconcursal do crédito, constituindo medida instrumental para viabilizar o soerguimento empresarial.

6.
Considerando a apreciação do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o exame do Agravo Interno interposto

IV. Dispositivo e tese

7
.
Agravo Interno declarado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A natureza extraconcursal do crédito oriundo de ato cooperativo não afasta a aplicação da regra que veda, durante o
stay

period
, a retirada de bem de capital essencial à atividade da empresa em recuperação. 2. Reconhecida a essencialidade do bem com base em laudo técnico individualizado, impõe-se a manutenção da suspensão temporária dos atos de constrição, sem prejuízo da preservação do direito creditório.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, §§ 4º e 13; 47; 49, § 3º; 52.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.152.938/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.06.2020; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.049.324/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, contra decisão interlocutória proferida (ID. 207420211 – autos de origem PJE Nº 1082128-80.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que recebeu o processamento da recuperação judicial e declarou a essencialidade de bens, sob os seguintes fundamentos:

“[...]A decisão interlocutória retro (Id. 205582829), determinou a realização da constatação prévia e, no mesmo ato, consignou expressamente que o perito “deverá realizar uma análise individualizada e fundamentada acerca da alegada essencialidade dos bens do devedor, devendo justificar, de forma clara e específica, a pertinência e indispensabilidade de cada item à manutenção das atividades empresariais”.

O profissional designado, atendendo integralmente à determinação de sua nomeação, apresentou parecer preciso e bem fundamentado, no qual destacou:

5.1 Da essencialidade de máquina e implementos agrícolas (ID 205139199).

Conforme constatado in loco, a operação realizada pelo grupo consiste em atividade agrícola, tendo em vista a atividade desempenhada, passamos a discorrer sobre a possível essencialidade dos itens listados.

* Imagens extraída do documento (ID 205139199)

Quanto as Colheitadeiras listadas nos itens 1 a 5, trata-se de bens de capital essencial à manutenção da atividade empresarial (art. 47 da LRF), pois viabiliza a colheita no intervalo agronômico adequado, evitando perdas quantitativas e qualitativas decorrentes de acamamento, deiscência, germinação na espiga/vagem e deterioração por umidade. A colheita tempestiva é diretamente vinculada ao faturamento da safra, fluxo de caixa e cumprimento do plano de produção; a retirada do equipamento compromete a continuidade operacional e a própria preservação da empresa rural. Alternativas como locação pontual mostram-se, em regra, inviáveis pela sazonalidade, indisponibilidade regional e custos de mobilização, sobretudo em grandes áreas, o que reforça sua caracterização como essencial.

Quanto as Plataformas listadas nos itens 6 a 9, constituem bem acessório indispensável ao funcionamento da colheitadeira, com a qual mantém relação de dependência técnica e operacional. A plataforma correta assegura eficiência de corte, alimentação uniforme e redução de perdas no recolhimento, sem a qual a colheitadeira é inviável ou economicamente antieconômica. Por ser parte integrante do conjunto de colheitadeira e condição de uso do bem principal, ostenta a mesma essencialidade, sendo necessária à preservação da atividade e da receita durante a safra.

Quanto aos Tratores listados nos itens 10 a 13, constituem bens de capital essenciais, multiuso e estruturantes do ciclo produtivo: preparo e correção do solo, subsolagem, gradagens, abertura e manutenção de terraços/estradas internas, reboque de implementos como plantadeira e apoio logístico (transporte interno). A cadência de operações mecanizadas depende da disponibilidade de tratores em número e potência compatíveis com a escala cultivada; sua indisponibilidade interrompe o cronograma de plantio e tratos culturais, afetando diretamente produtividade, custos e geração de caixa. A substituição por terceiros é limitada por janelas climáticas curtas e pela concorrência sazonal por equipamentos, confirmando a essencialidade.

Conforme informações fornecidas pela requerente (ID 205139201) o Trator listado no código 10, por se tratar de um trator de menor potência, é utilizado para serviços leves como esparramar
calcário
, tracionar carretas
agrícolas
dentre outros,
já
o Trator listado no
código
11 é utilizado principalmente para tracionar plantadeiras de 30 linhas de plantio, os tratores
código
12 e 13 são utilizados nos serviços de subsolagem, manejo e descompactação do solo, e ainda para tracionar plantadeiras com uma quantidade maior de linhas por se tratarem de tratores com tração 4x4 de grande potência.

Quanto as Plantadeiras listadas nos códigos 15 a 17, constituem bem de capital essencial por assegurar o estabelecimento da lavoura dentro da janela de semeadura, com população de plantas, espaçamento, profundidade e adubação de base adequados. O atraso ou a má semeadura tem efeito irreversível sobre a produtividade, impactando o faturamento de toda a safra e a capacidade de honrar compromissos. Dada a estreita janela climática e a necessidade de
regulagens específicas por cultura e variedade, a retirada do equipamento inviabiliza o ciclo produtivo, caracterizando-o como indispensável à continuidade da atividade agrícola.

Quanto ao Pulverizador listado no código 14, constituem bem de capital essencial para a execução de tratos culturais no tempo certo (manejo de plantas daninhas, pragas e doenças, nutrição foliar e aplicação de reguladores), operações que dependem de janelas técnicas estreitas e condições ambientais momentâneas. A ausência do pulverizador eleva o risco de perdas severas de produtividade e qualidade, além de aumentar custos por infestações fora de controle. Em áreas extensas, a contratação de serviços de terceiros não supre, com previsibilidade, a demanda temporal, o que evidencia sua essencialidade para manter a sanidade da lavoura e a viabilidade econômica da safra.

Quanto ao Avião agrícola pulverizador listado no código 18, constitui bem de capital essencial em contextos de grandes áreas ou de áreas espaçadas. A operação aérea reduz o tempo entre diagnóstico e intervenção, fator crítico no controle de doenças de rápida evolução e em picos de infestação, mitigando perdas relevantes de produtividade e qualidade. Em razão da simultaneidade de demanda regional na safra, a dependência exclusiva de serviços aéreos de terceiros expõe a atividade a filas e atrasos incompatíveis com a urgência técnica, de modo que a indisponibilidade do bem compromete a continuidade e a eficiência do manejo, confirmando sua essencialidade. Diante destes pontos abordados, entende-se pela essencialidade de todo o Grupo Máquinas e Equipamentos, no que tange aos itens 1 a 18 do documento (ID 205139199).

5.2 Da essencialidade dos imóveis rurais (ID. 205139199)

As terras são a base física e o principal fator de produção das atividades de lavoura. Sem elas, a produção agrícola seria inviabilizada, cessando a principal fonte de receita dos produtores rurais e, consequentemente, do Grupo. Neste sentido foi requerido pelo Grupo
Velke
a essencialidade das áreas Fazenda São Pedro (Esperança A) registrada sob a
matrícula
45209 e Fazenda São Pedro (Esperança B) registrada sob a
matrícula
45210. de plantio
já
estabelecidas 86,933(ha) e 203,9347(ha) respectivamente, sendo utilizadas para as culturas de soja e milho, conforme informações fornecidas no documento (ID 205139201).

Conforme
Matrículas
enviadas 45.209 e 45.210 sobre as áreas constam anotações acerca de alienação
fiduciária
e penhora de sacas.

Levando em consideração se tratar de áreas produtivas, utilizadas pela atividade
agrícola
do Grupo
Velke
, importantes para o soerguimento e continuidade de suas atividades, entendo pela essencialidade dos Imóveis.

5.3 Da essencialidade dos veículos (ID. 205139199).

Os requerentes postularam o requerimento de essencialidade dos
veículos
listados abaixo, o qual passamos a analisar. Item 1 – Conjunto
Rodotrem
composto pelas placas RWO0H78, QWQ3G88, RWQ3S68 E RWQ3H08 – O
Veículo
encontra-se em nome de
Andre
Ganja
Pioto
, nos foi enviado via e-mail o contrato de Compra e Venda de Bem Imóvel com Reserva de
Domínio
para o Sr. Ari Valdemar
Velke
conforme (Anexo VII).
Veículo
utilizado na colheita para transporte de grãos até o
ármazem
, para transportes de
calcário
entre a mina e a fazenda e para transporte de insumos, em se tratando da dificuldade de acesso as áreas via estradas de terra, acaba se tornando essencial para a atividade tendo em vista a dificuldade acesso, o que acarreta a dificuldade de contratação de terceiros ou elevação de custos. O art. 49, §3º
prevê
que o contrato de venda com reserva de
domínio
não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, contudo durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Itens 2, 3 e 4 – Toyota Hilux placa RRU1E72, utilizada pelo Sr. Max, Toyota Hilux placa SPH7C09, utilizada pelo Sr. Tercio,
Ford Ranger placa SPH5G45, utilizada pelo encarregado de campo. Os
veículos
são utilizados para rodar entre as Fazendas 3 Estados, São Pedro, Esperança A, Esperança B,
Pitaya
e Vale do Rio Sangue, e
Armazem
de Grãos, auxiliando nos serviços do dia a dia das fazendas, em socorros
mecânicos
, na compra e transporte de peças e pneus bem como deslocamento tanto dentro das propriedades quanto entre as propriedades por meio de estradas não
pavimentadas.
Neste sentido sendo essenciais ao desempenho da atividade.

Item 5 - Toyota Hilux SW4 placa RRL0D78, utilizado pelo Sr. Ari
Velke
. O
veículo
e utilizado para o acompanhamento e direcionamento das atividades
agrícolas
em diferentes áreas de produção, o que exige percorrer longas distancias por estradas não pavimentadas, que a depender das condições
climáticas
podem apresentar adversidades, sendo necessário a utilização de
veículo
4x4. Neste sentido se fazendo essencial ao bom desempenho da atividade.

Itens 6, 7 e 8 – Fiat Pulse
Abarth
placa, RRY9C65;
Audi
Q8 placa FSG4I44, Land Rover Velar REQ8A18, estes
três

veículos
são de uso pessoal dos requerentes, e sua utilização não guarda
vínculo
essencial com a atividade
agrícola
, desta forma opino pela não essencialidade
dos mesmos
.

É possível verificar que o constatador atestou, com base em diligência realizada in loco, que os bens descritos no documento Id. 205139199, notadamente máquinas, implementos agrícolas, imóveis rurais produtivos e determinados veículos utilitários, integram de forma direta e imprescindível a cadeia operacional da atividade agrícola desempenhada pelo Grupo
Velke
, sendo, por consequência, insuscetíveis de alienação ou retirada sem grave prejuízo à continuidade das operações empresariais.

O laudo técnico apresenta fundamentação detalhada e específica acerca da função de cada equipamento no contexto do ciclo produtivo, desde o preparo do solo, plantio, pulverização, colheita, transporte de insumos e produtos até o monitoramento das atividades nas diversas áreas de cultivo, demonstrando que a disponibilidade desses bens é condição
sine

qua
non para a manutenção da produtividade, do fluxo de caixa e da própria viabilidade econômica da atividade rural.

Ressaltou-se, inclusive, que a substituição por alternativas como a locação ou a terceirização de serviços se mostra tecnicamente inviável, seja em razão da sazonalidade das operações, da escassez regional de equipamentos disponíveis ou dos elevados custos de mobilização, sobretudo em áreas de grande extensão.

O constatador também registrou que os imóveis Fazenda São Pedro, áreas Esperança A e B, devidamente identificados pelas matrículas nº 45209 e 45210, correspondem a áreas de lavoura em pleno uso produtivo, sendo a base física indispensável à execução das atividades rurais. Em relação aos veículos, o parecer técnico diferencia aqueles utilizados na operação agrícola, essenciais para a locomoção entre as propriedades, apoio logístico e transporte de insumos, dos veículos de uso pessoal, que não guardam qualquer vínculo com o desempenho da atividade fim.

Negar, portanto, o reconhecimento da essencialidade desses ativos implicaria obstar frontalmente a possibilidade real de soerguimento econômico-financeiro da sociedade em recuperação, frustrando, em sua essência, a finalidade precípua do instituto da recuperação judicial, tal como delineado no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, que visa, prioritariamente, à preservação da empresa, à manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.

Declaro, assim, a essencialidade dos bens listados no Id. 205139199, com exceção aos itens 6,7 e 8 – veículos –, restando vedado, durante todo o período de blindagem legal previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre estes bens essenciais.

Portanto, com essas razões, e com base no art. 52 da Lei 11.101/2005:

1. DEFIRO o processamento da recuperação judicial formulado por ARI VALDEMAR VELKE, IRES TEREZINHA VELKE, GIOVANA TEREZINHA VELKE, ALINE MARIA VELKE, integrantes do GRUPO VELKE. [...]”
(
g.n
.)

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

A Agravante sustenta que o veículo Ford Ranger, objeto de contrato de Cédula de Crédito Bancário, foi dado em garantia fiduciária, e que tal contrato não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º da Lei nº 11.101/05.

2.

Alega que a decisão violou o direito de propriedade e impediu o cumprimento de obrigação regularmente pactuada, mesmo diante da inexistência de prova suficiente quanto à essencialidade do bem declarado.

3.

Aduz que a relação entre a cooperativa e o agravado possui natureza de ato cooperativo, sendo o crédito oriundo da operação extraconcursal, expressamente excluído dos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 6º, §13 da Lei nº 11.101/05, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020. Sustenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a natureza extraconcursal dos atos cooperativos, inclusive quando celebrados por meio de Cédula de Crédito Bancário.

4.

Defende que a manutenção da decisão agravada configura restrição indevida ao exercício do direito de expropriação em razão do inadimplemento contratual, violando a legislação especial que rege a alienação fiduciária e os atos cooperativos.

5.
Alega também que a essencialidade do bem não foi comprovada pela recuperanda, não havendo laudo técnico específico que demonstre sua imprescindibilidade à atividade empresarial.

Diante disso, requer, no mérito,
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito, a inaplicabilidade dos efeitos da recuperação judicial à operação em questão e a legitimidade da execução da garantia fiduciária sobre o bem móvel descrito.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou contrarrazões em ID.
331854897
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não há contrarrazões ao recurso interposto.

O ilustre Representante Ministerial que oficia perante esta Câmara Recursal, em judicioso parecer (ID.
342413390
), opina pelo desprovimento do recurso em referência.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

AGRAVADO(S):
ARI VALDEMAR VELKE E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, contra decisão interlocutória (ID. 207420211), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Recuperação Judicial nº 1082128-80.2025.8.11.0041, deferiu o processamento e, no que importa ao presente recurso, reconheceu a essencialidade de bens de capital
(FORD Ranger – Branca, Placa SPH5G45, ano 2024)
, obstando, durante o
stay

period
, a prática de atos constritivos/expropriatórios, inclusive sobre bens gravados com alienação fiduciária.

O agravante sustenta, em síntese: (i) ausência de comprovação individualizada da essencialidade; (
ii
) natureza extraconcursal do crédito por decorrer de ato cooperado (art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005); e (
iii
) possibilidade de consolidação/execução da garantia fiduciária, inclusive sobre veículo indicado (v.g., Ford Ranger, placa SPH5G45, vinculado à CCB indicada), com afastamento da “blindagem”
recuperacional
.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A decisão agravada
reconheceu

a
essencialidade
do bem móvel (FORD Ranger – Branca, Placa SPH5G45, ano 2024)
, com base nos seguintes fundamentos:

“[...]
Itens 2, 3 e 4 – Toyota Hilux placa RRU1E72, utilizada pelo Sr. Max, Toyota Hilux placa SPH7C09, utilizada pelo Sr. Tercio,
Ford Ranger placa SPH5G45, utilizada pelo encarregado de campo. Os
veículos
são utilizados para rodar entre as Fazendas 3 Estados, São Pedro, Esperança A, Esperança B,
Pitaya
e Vale do Rio Sangue, e
Armazém
de Grãos, auxiliando nos serviços do dia a dia das fazendas, em socorros
mecânicos
, na compra e transporte de peças e pneus bem como deslocamento tanto dentro das propriedades quanto entre as propriedades por meio de estradas não
pavimentadas .
Neste sentido sendo essenciais ao desempenho da atividade.

[...] Negar, portanto, o reconhecimento da essencialidade desses ativos implicaria obstar frontalmente a possibilidade real de soerguimento econômico-financeiro da sociedade em recuperação, frustrando, em sua essência, a finalidade precípua do instituto da recuperação judicial, tal como delineado no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, que visa, prioritariamente, à preservação da empresa, à manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.

Declaro, assim, a essencialidade dos bens listados no Id. 205139199, com exceção aos itens 6,7 e 8 – veículos –, restando vedado, durante todo o período de blindagem legal previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre estes bens essenciais.

Portanto, com essas razões, e com base no art. 52 da Lei 11.101/2005:

1. DEFIRO o processamento da recuperação judicial formulado por ARI VALDEMAR VELKE, IRES TEREZINHA VELKE, GIOVANA TEREZINHA VELKE, ALINE MARIA VELKE, integrantes do GRUPO VELKE. [...]
” (
g.n
.)

1.
Da declaração de essencialidade do bem móvel
- Do Crédito extraconcursal/ato cooperado

O Agravante sustenta, que o crédito em questão, por derivar de "ato cooperativo", estaria imune aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005. Segundo essa linha de raciocínio, tal imunidade seria absoluta, sobrepondo-se inclusive à vedação de retirada de bens de capital essenciais durante o
stay

period
, prevista no art. 49, § 3º, do mesmo diploma.

Todavia, a interpretação esposada, embora parta de premissa normativa válida, conduz a conclusão que não se harmoniza com a sistemática nem com a finalidade teleológica do instituto da recuperação judicial.

Com efeito, é inegável que o legislador, ao introduzir o § 13 ao art. 6º da Lei n.º 11.101/2005, teve por escopo preservar a higidez do sistema cooperativista, reconhecendo a natureza mutualística da relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus cooperados. O referido dispositivo, de fato, consagra a natureza extraconcursal dos créditos oriundos de atos cooperativos.

Não se pode, contudo, confundir a
extraconcursalidade
do crédito com verdadeiro salvo-conduto apto a autorizar a imediata e irrestrita descapitalização da empresa em recuperação, sobretudo quando tal medida compromete, de forma direta e irremediável, a viabilidade do soerguimento empresarial.

Nesse contexto, a norma
constante
no art. 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/2005, revela-se um dos pilares do princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 do referido diploma. Trata-se de regra que estabelece equilíbrio entre a tutela do direito de propriedade do credor fiduciário e a necessidade de manutenção temporária dos bens indispensáveis à continuidade da atividade produtiva. Não há, portanto, supressão da garantia, mas tão somente a postergação, por prazo legalmente delimitado, do exercício do direito de retomada, quando demonstrada a essencialidade do bem.

A proteção conferida aos bens essenciais possui natureza instrumental, destinando-se a viabilizar o próprio desenvolvimento do processo de recuperação, sem o qual restaria esvaziada a finalidade do instituto.

Dessa forma, o simples fato de o crédito ter origem em ato cooperativo não lhe confere espécie de “
superprivilégio
” apto a neutralizar a incidência da norma protetiva dos bens de capital essenciais.
Assim como ocorre com os demais credores fiduciários, a cooperativa conserva a titularidade de seu crédito extraconcursal, porém se submete à limitação temporária consistente na impossibilidade de retirada, do estabelecimento da devedora, de bem cuja
essencialidade tenha sido reconhecida por decisão judicial devidamente fundamentada, inclusive com respaldo em laudo técnico.

Logo, p
ermi
tir
a retirada do bem reputado essencial pode comprometer a continuidade da atividade, tornando mais grave o risco do lado do devedor (
periculum in mora inverso
).

A jurisprudência da Corte Superior pacificou entendimento no sentido de que, mesmo em se tratando de bens alienados fiduciariamente, é possível o exame de sua imprescindibilidade à continuidade das atividades empresariais, cabendo ao juízo
recuperacional
, em cada caso concreto, ponderar a função econômica e produtiva dos bens. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ESSENCIALIDADE PARA AS ATIVIDADES
PRODUTIVAS .
EXAME NECESSÁRIO. DEVOLUÇÃO DA QUESTÃO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS. NÃO
OCORRÊNCIA .
APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. JUÍZO DE CASSAÇÃO QUE ANTECEDE AO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO.
1 .

Embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, é necessário o exame da essencialidade dos bens de capital submetidos a tal regime para a manutenção da atividade produtiva da empresa, tendo em vista a ressalva constante da parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005.

2 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1152938 SP 2017/0203536-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2020) -Grifei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA
RECUPERANDA .
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO
CRÉDITO .
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS À DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .

Quando for reconhecida a essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária para a atividade de empresa recuperanda, admite-se a suspensão da
consolidação da propriedade em favor do credor, por interpretação do art. 47 da Lei n. 11.101/2005 .2. A submissão ao juízo concursal, todavia, não autoriza a alteração da natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente.
3. Mantém-se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos quando o agravo interno deixa de trazer argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado .
4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2049324 MG 2022/0002708-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2023) -Grifei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1.
Compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art.49,§ 3º, da Lei nº11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

2. Impossível o prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo, quanto à essencialidade do bem, seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art.6º,§ 4º, da Lei nº11.101/2005.

3. Os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ.

4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.000.655/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017,
DJe
de 25/8/2017.) -Grifei

No mesmo sentido, o Ministério Público pontuou que a insurgência do agravante se limita ao reconhecimento da essencialidade e que, neste momento,
não há que se falar em definição sobre a natureza dos créditos listados, porquanto a verificação seguirá o rito dos
arts
. 7º e seguintes da Lei nº 11.101/2005.

Ademais, não se vislumbra a alegada declaração “genérica”, pois constou expressamente que, em sede de constatação prévia, foi determinada análise individualizada da essencialidade dos bens, e que o profissional designado apresentou parecer preciso, a embasar o
decisum
. Assim, a conclusão pela essencialidade não decorreu de mera alegação abstrata, mas de elementos técnicos produzidos nos autos (ID 323402879; 323402877).

Dessa maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexados aos autos principais, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado, a qual se mostra insuficiente para ensejar a reforma da decisão agravada.

2. Da prejudicialidade do Agravo Interno

Conforme consta nos autos, foi interposto agravo interno pela parte
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, insurgindo-se contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID
325666394
), que, à época, indeferiu o empréstimo do efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento.

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, a interposição de agravo interno perde sua utilidade prática e jurídica quando a controvérsia objeto do recurso for apreciada pelo colegiado, mediante julgamento do próprio agravo de instrumento.

PROCESSO Nº: 1004830-38.2025.8.11.0000

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

AGRAVANTE(S): AGROPECUÁRIA SÃO CARLOS DE CANARANA LTDA. e EDILSON FURQUIM GUIMARÃES

AGRAVADO(S): ENILDON GOMES FERNANDES

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ARRENDAMENTO RURAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ABANDONO PARCIAL DA ÁREA CULTIVÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que, em ação de rescisão de contrato de arrendamento rural c/c despejo liminar c/c cobrança de aluguel, multa e perdas e danos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para despejo liminar da área arrendada.

Os agravantes alegam inadimplemento contratual e abandono da área, requerendo a reforma da decisão para concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando ao despejo liminar por descumprimento contratual; (
ii
) definir se o pedido de penhora imediata dos bens móveis e plantações remanescentes pode ser deferido em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Restou comprovada a existência de relação contratual vigente, bem como o descumprimento de cláusulas essenciais, como o abandono de mais de 88% da área agricultável, ausência de correção do solo, não emissão de CPR e uso indevido das instalações da propriedade.

Laudo técnico, ata notarial e depoimentos testemunhais indicam negligência na condução da lavoura, com degradação da terra, uso do curral para criação de porcos, presença de animais soltos e sinais de abandono agronômico.

O contrato prevê expressamente, em sua cláusula 10.1, alínea “g”, que o abandono parcial ou total da área cultivável constitui motivo para rescisão, nos termos do art. 32, incisos IV, V, VI e IX, do Decreto nº 59.566/66.

Demonstrado o perigo de dano decorrente da degradação progressiva da área arrendada, inadimplemento contratual e risco de frustração da entrega futura de produto pactuado.

A penhora dos bens móveis e das plantações foi indeferida por demandar dilação probatória, sendo matéria própria para a instrução da ação principal.

O julgamento do agravo interno interposto pelo agravado restou prejudicado diante da perda superveniente de objeto, em razão da apreciação do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A constatação de descumprimento contratual grave no arrendamento rural, especialmente o abandono parcial da área e ausência de cumprimento de cláusulas essenciais, autoriza o despejo liminar com base no art. 300 do CPC e no art. 32 do Decreto nº 59.566/66.

A concessão parcial de tutela de urgência justifica-se diante da verossimilhança das alegações, risco de dano irreparável à gleba e evidências de inadimplemento contratual continuado.

A penhora de bens móveis e lavouras remanescentes demanda dilação probatória e deve ser analisada no curso da ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 59.566/66, art. 32, incisos IV, V, VI e IX; CF/1988, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1007232-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 04/10/2021. TJMT, 1019390-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 28/10/2024

(N.U 1004830-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025) (
g.n
.)

Desse modo, em razão dos autos já estarem instruídos com elementos autorizadores do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual, como se verificou alhures, foi objeto de deliberação pelo colegiado, declaro prejudicado o agravo interno interposto pela parte
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
declaro prejudicado o Agravo Interno
interposto por
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
e, ao mesmo tempo, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto e,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026